Tribunal: TJMT
Processo: 1019981-51.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019981-51.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JESSICA LIMA BARBOSA - CPF: 027.575.001-98 (RECORRENTE), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - CPF: 091.203.586-28 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO ACORDO FIRMADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da quitação do acordo firmado entre as partes, caberia ao consumidor comprovar por qual meio fez o pagamento, ou seja, se por pagamento em rede bancária, débito em conta, cartão de crédito ou boleto, o que não comprovou, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não houve a comprovação da quitação do pagamento do acordo firmado entres as partes, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que efetuou a quitação do acordo firmado entre as partes e que a parte promovida não apresentou nenhum documento que comprove a legitimidade da cobrança dos débitos.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a declaração da inexistência dos débitos e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e ao final pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte Recorrida alegou que a parte Recorrente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Colendo Pares:

A parte promovente sustenta que mantinha com a parte promovida a linha telefônica n.
(65) 3669-3583
e internet, e que realizou acordo com a parte promovida por intermédio da ANATEL referente a fatura do mês de agosto/2019 no valor de R$ 199,77 (cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) para pagamento no dia 02/10/2019, sustentando que ficou acordado que receberia no mês seguinte o valor proporcional da fatura do mês de outubro/2019.

Entretanto, a parte promovida teria efetuado a cobrança indevida da fatura do mês de outubro de 2019 no valor de R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de forma integral.

Por fim, sustenta que já efetuou o cancelamento da linha e efetuou o pagamento do acordo firmado junto à ANATEL.

A parte promovida sustenta ausência de qualquer ilícito praticado pela empresa, posto que efetuou a cobrança do acordo como firmado entre as partes, motivo pelo qual, não há que falar em cobranças indevidas ou falha na prestação dos serviços.

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que não restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da promovida, posto que a parte promovente não comprovou a quitação do pagamento do acordo firmado entre as partes perante a ANATEL, referente ao débito no valor de R$ 199,77 (cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) da fatura do mês de agosto/2019 vencida em 02/10/2019 e o pagamento proporcional da fatura ao mês seguinte de quando realizou o cancelamento dos serviços.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há comprovação da alegada quitação do acordo firmado e o pagamento da fatura proporcional após o cancelamento dos serviços. Cito trecho dos fundamentos da sentença:

“A requerente não trouxe com a inicial qualquer recibo que comprovem o pagamento da fatura de
R$ 199,77
(cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), do mês de
agosto de 2019
, acerca da qual teria feito acordo com a requerida por intermédio da ANATEL.

De igual forma, não trouxe recibo de pagamento da fatura proporcional ao mês seguinte de quando realizou o cancelamento dos serviços.

Portanto, não se pode declarar inexistentes os débitos questionados nesta ação.

A situação narrada na inicial e os documentos inseridos nos autos, demonstram que não houve dano moral. E ainda, os fatos descritos não superam o mero aborrecimento.

Primeiro, a requerida trouxe ao feito o registro de seu sistema apontando que o pedido de cancelamento dos serviços aconteceu em 02/09/2019, o que impõe à então consumidora, ora requerente, a demonstração de que tenha efetuado os pagamentos até o mês de setembro de 2019.

Segundo a mera cobrança não gera os danos morais de forma automática, quando feita de forma moderada, sem anotação negativa ou outro meio vexatório.

No caso, a cobrança se mostra regular, pois realizada a partir de débitos não quitados e sem qualquer excesso, ou seja, a inicial não está acompanhada de documentos que comprovem o alegado.

E, é imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte requerente instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado, como estabelecido no artigo 373, I, do novo CPC.

As alegações devem ser minimamente comprovadas pela parte requerente.

Por isso, o requerimento de compensação por danos morais é improcedente.”

Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Neste particular, entendo a parte promovente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não há comprovante de pagamento do acordo firmado entre as partes e o pagamento proporcional da fatura ao mês seguinte de quando realizou o cancelamento dos serviços juntado aos autos.

A prova da quitação é documental e, portanto, caberia ao consumidor comprovar por qual meio fez o pagamento, ou seja, se por pagamento em rede bancária, débito em conta, cartão de crédito ou boleto, o que não comprovou, de modo que a improcedência se impõe.

Não havendo prova da quitação do acordo firmado entre as partes por intermédio da ANATEL, mediante a juntada do comprovante relativo à quitação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020